Tribunal: TJMT
Processo: 1009857-64.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1009979-93.2017.8.11.0000
RECORRENTE: ALDEMIR MOREIRA SILVA
RECORRIDO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71147485) interposto por ALDEMIR MOREIRA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 59706451):
“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE - EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO VALOR – ACEITAÇÃO TÁCITA - PRÓPRIA TORPEZA PARA BENEFÍCIO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Não é crível admitir que o consumidor, após considerável lapso de tempo desde o primeiro desconto em sua folha de pagamento, pleiteie a declaração de inexistência do negócio jurídico, se comprovado nos autos o recebimento e utilização do valor do mútuo em sua conta corrente. Ainda que tenha sido vítima de fraude, a demora em reivindicar suposto direito, atrelado à utilização dos valores, faz nascer a presunção de aquiescência tácita em relação ao contrato. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1009979-93.2017.8.11.0000, Relator JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 23/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 67647977.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por ALDEMIR MOREIRA SILVA que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais promovida em desfavor do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.
O Recorrente alega violação aos artigos 6o, VI, VIII, 14, 39, III, 42, parágrafo único, do Código Defesa Consumidor, artigo 373, I, II; art. 428, I, 429, II, do Código Processo Civil, artigo 186 do Código Civil, artigos 3o, 5o e 10, da Lei n. 10.741/2003, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “A parte Autora alega fato negativo de relação contratual , cuja consequência é a de transferir ao Réu o ônus de provar a regularidade da contratação do empréstimo consignado que originou tal dívida; demostrando que procedera em conformidade com o primado da lei”
Assevera que: “a requerente impugnou veementemente a celebração deste suposto negócio jurídico, vez que jamais firmou qualquer contrato perante o Banco Recorrido, havendo inequívoca falha na prestação dos serviços; maiormente porque é visivelmente grosseira a falsificação da assinatura, além de o endereço informado que nunca a pertenceu”.
Por fim afirma que “Nas relações de consumo, o ônus se inverte em relação ao consumidor; não é ele quem tem que provar a veracidade de suas afirmações, mas sim, o fornecedor é quem deverá provar que tais informações levantadas pelo consumidor não encontram respaldo nos fatos narrados”.
Recurso tempestivo (id 71198467).
Contrarrazões no id 74443479.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
O Recorrente alega violação aos artigos 6o, VI, VIII, 14, 39, III, 42, parágrafo único, do Código Defesa Consumidor, artigo 373, I, II; art. 428, I, 429, II, do Código Processo Civil, artigo 186 do Código Civil, artigos 3o, 5o e 10, da Lei n. 10.741/2003 ao argumento de que: “A parte Autora alega fato negativo de relação contratual , cuja consequência é a de transferir ao Réu o ônus de provar a regularidade da contratação do empréstimo consignado que originou tal dívida; demostrando que procedera em conformidade com o primado da lei”
Assevera que: “a requerente impugnou veementemente a celebração deste suposto negócio jurídico, vez que jamais firmou qualquer contrato perante o Banco Recorrido, havendo inequívoca falha na prestação dos serviços; maiormente porque é visivelmente grosseira a falsificação da assinatura, além de o endereço informado que nunca a pertenceu”.
Por fim afirma que “Nas relações de consumo, o ônus se inverte em relação ao consumidor; não é ele quem tem que provar a veracidade de suas afirmações, mas sim, o fornecedor é quem deverá provar que tais informações levantadas pelo consumidor não encontram respaldo nos fatos narrados”.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o MARCO AURÉLIO BELLIZZE, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp no 1.846.649/MA (Tema 1061).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça